Tribunal: TJMT
Processo: 1043217-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043217-25.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA JULIA SOUSA DA COSTA - CPF: 712.196.141-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL GUIMARAES PEREIRA - CPF: 118.115.081-70 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA FERREIRA GOMES - CPF: 096.959.921-88 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), KELVEN SOUZA COSTA - CPF: 081.031.081-38 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SUPOSTA ATUAÇÃO COMO "OLHEIRO DO TRÁFICO". USO DE RÁDIO COMUNICADOR. ESTRUTURA ORGANIZADA PARA A PRÁTICA DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO CRIMINAL DO PACIENTE. CONDENAÇÕES ANTERIORES. INDULTO QUE NÃO AFASTA A REINCIDÊNCIA. SÚMULA 631 DO STJ. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, preso em 27/08/2025 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006. Alega-se ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva, inexistência dos requisitos da segregação cautelar e presença de predicados pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como aquela que posteriormente manteve a custódia cautelar, encontram-se devidamente fundamentadas em elementos concretos que justifiquem a excepcional medida constritiva.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Exibição e Apreensão e Laudo de Exame Pericial de Constatação de Droga, que atestou positivamente a presença de cocaína e maconha acondicionadas em 39 porções individualizadas em embalagens tipo "ziplock".

2. Os indícios de autoria restam evidenciados pela prisão em flagrante do paciente, surpreendido exercendo a função de "olheiro do tráfico", portando rádio comunicador para alertar os comparsas sobre a aproximação policial.

3. A gravidade concreta da conduta justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública, evidenciada pelo elevado grau de profissionalismo, organização e periculosidade na prática delitiva, com utilização de rádio comunicador, apreensão de drogas de naturezas diversas e instrumentos típicos da mercancia.

4. O risco de reiteração delitiva encontra-se demonstrado pelo histórico criminal do paciente, que possui extensa ficha de registros criminais, incluindo passagens por diversos delitos e condenação transitada em julgado, revelando contumácia delitiva.

5. O indulto concedido em condenação anterior extingue apenas os efeitos primários da condenação, não afastando a caracterização da reincidência nem os efeitos secundários, conforme Súmula 631 do STJ.

6. As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, considerando a gravidade concreta da conduta e o histórico criminal do paciente.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

V. Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência quando presentes os requisitos legais para sua decretação. 2. A suposta atuação como "olheiro do tráfico", especialmente quando acompanhada do uso de equipamentos de comunicação, evidencia gravidade concreta que justifica a prisão preventiva. 3. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5o, LVII, LXI e LXVI, da CF/88; art. 93, IX, da CF/88; arts. 282, §§ 4o e 6o, 311, 312, 313, 319 do CPP; arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:

STF - HC 120.530, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16.02.2016; STJ - AgRg no HC n. 451.403/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/6/2018; STJ - AgRg no HC 1.004.603/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.09.2025; STJ - AgRg no HC 798.833/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.04.2023; STJ - AgRg no HC n. 1.052.792/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/12/2025; STJ - AgRg no RHC 176.766/MT, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 28.06.2023; STJ - Súmula 631; TJMT - N.U 0006389-18.2019.8.11.0013, Primeira Câmara Criminal, j. 03/06/2025; TJMT - Enunciado Orientativo no 06 do IUJ no 101532/2015; TJMT - N.U 1038380-24.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 17/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII e artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Kelven Souza Costa
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos no 1010484-91.2025.8.11.0004, oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
27 de agosto de 2025
pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006.

Sustenta o impetrante que o beneficiário está a sofrer constrangimento ilegal, uma vez que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, além do que, não estão presentes os requisitos da segregação cautelar.

Afirma que o paciente é portador de predicados pessoais favoráveis.

Desse modo, postula a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para determinar a imediata soltura do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas (Id. 333666373). Juntou documentos (Id. 333666374).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 334954378).

As informações foram prestadas (Id. 335928884).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 341214879), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Ementa
: Habeas Corpus. Suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006. Pretendida a revogação da Prisão Preventiva. Alegada insuficiência da medida em virtude dos predicados pessoais do acusado. Impossibilidade. Medida extrema se revela necessária ante à gravidade concreta do delito, bem como para o bem da ordem pública, em vista do risco de reiteração delitiva do acusado. Medidas cautelares diversas da prisão não suficientes para se acautelar a ordem pública.
Parecer pela denegação da ordem
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Kelven Souza Costa
, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos no 1010484-91.2025.8.11.0004, oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora.

O impetrante busca a revogação da custódia do paciente, alegando que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, além de não haver a presença dos requisitos da custódia cautelar.

A questão central reside em verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como aquela que posteriormente manteve a custódia cautelar, encontram-se devidamente fundamentadas em elementos concretos que justifiquem a excepcional medida constritiva, ou se, ao contrário, configuram constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus.

Antes de adentrar no mérito da questão, impõe-se tecer breves considerações sobre a natureza jurídica da prisão preventiva no ordenamento jurídico brasileiro e os requisitos constitucionais e legais para sua decretação.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso LVII, consagra o princípio da presunção de inocência (ou de não culpabilidade), segundo o qual
"ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória"
. Trata-se de garantia fundamental que irradia efeitos sobre todo o sistema processual penal brasileiro, estabelecendo como regra a liberdade do acusado durante o curso da persecução penal.

Não obstante, o próprio texto constitucional admite, em caráter excepcional, a prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que presentes os requisitos legais e mediante decisão judicial fundamentada (CF, art. 5o, LXI e LXVI).

A prisão preventiva, disciplinada nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, constitui medida cautelar de natureza processual, destinada a assegurar a efetividade da persecução penal e a tutela de interesses públicos relevantes que possam ser comprometidos pela manutenção do investigado ou acusado em liberdade.

Para sua decretação, exige-se a presença cumulativa de dois requisitos fundamentais:

a)
“Fumus comissi delicti”
(fumaça do cometimento do delito): Consiste na prova da existência do crime (materialidade delitiva) e na presença de indícios suficientes de autoria ou participação. Trata-se de juízo de probabilidade, não de certeza, acerca da ocorrência do fato criminoso e do envolvimento do acusado.

b)
“Periculum libertatis”
(perigo da liberdade): Consiste na demonstração concreta de que a liberdade do acusado representa risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Além desses requisitos materiais, a prisão preventiva somente pode ser decretada nas hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, que estabelece os pressupostos formais para a medida, relacionados à natureza e à pena máxima do delito imputado.

Fundamental destacar, ainda, que o artigo 282, §§ 4o e 6o, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/2011, estabelece que as medidas cautelares devem observar os princípios da necessidade e adequação, sendo a prisão preventiva determinada apenas quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa.

Nesse contexto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiteradamente afirmado que a prisão preventiva constitui medida de
ultima ratio
, somente justificável quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, a mesma jurisprudência reconhece que, presentes os requisitos legais e demonstrada a necessidade concreta da medida, a prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, constituindo instrumento legítimo de tutela cautelar no processo penal.

O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal estabelece que
"todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade"
. Trata-se de garantia fundamental que visa assegurar a transparência, a racionalidade e o controle das decisões judiciais, permitindo às partes e à sociedade conhecer as razões que conduziram o magistrado a determinada conclusão.

No âmbito das decisões que decretam ou mantêm a prisão preventiva, a exigência de fundamentação assume especial relevância, considerando que se trata de medida excepcional que restringe o direito fundamental à liberdade de locomoção.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem sido rigorosa na exigência de fundamentação concreta e idônea para a decretação da prisão preventiva, não admitindo decisões baseadas em motivação genérica, abstrata ou estereotipada, que se limitem a reproduzir os termos da lei ou a invocar a gravidade abstrata do delito.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

"O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura, ou a manutenção em liberdade, do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312). A motivação genérica e abstrata, sem elementos concretos ou base empírica idônea a amparar o decreto prisional, esbarra na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que não lhe reconhece validade."
(STF, HC 120.530, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16.02.2016)

Contudo, é igualmente importante ressaltar que a exigência de fundamentação concreta não se confunde com fundamentação exaustiva ou prolífica. O que se exige é que a decisão indique, de forma clara e precisa, os elementos fáticos concretos que justificam a medida, demonstrando a presença dos requisitos legais e a inadequação de medidas menos gravosas.

Feitas essas considerações de ordem geral, passo à análise do caso concreto.

Primeiramente, importante consignar que
o
habeas corpus
é ação constitucional de natureza mandamental, de caráter documental, exigindo prova pré-constituída das alegações, visto que não comporta dilação probatória.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. AÇÃO DE NATUREZA MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS QUE COMPETE AO IMPETRANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A natureza do habeas corpus - ação constitucional de rito célere, destituído de dilação probatória - impõe à parte o dever de instrução dos autos, de modo que a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado
. 2. No caso, o agravante não juntou aos autos cópia da decisão do magistrado singular que teria determinado a reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade e a regressão cautelar do reeducando, peça imprescindível para análise da impetração. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 451.403/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1/8/2018.) (negritou-se)

É dos autos que o impetrante juntou documentos ao
mandamus
, todavia, não foi anexada a decisão que decretou a prisão preventiva, nem tampouco se ventilou o motivo pelo que não a produziu (gravação da audiência de apresentação).

Para análise do pleito, necessária a transcrição das informações prestadas pela autoridade indigitada coatora:

“[...]
I – DOS FATOS

Em síntese, a paciente ANA JULIA SOUSA DA COSTA e o paciente KELVEN SOUZA COSTA se encontram presos preventivamente desde o dia 27 de agosto de 2025, em razão de suposto envolvimento na prática delituosa prevista nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, no Auto de Prisão em Flagrante de no 1009869-04.2025.8.11.0004 (decisão proferida em ID 208888463).

A prisão foi devidamente fundamentada nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, após análise detida dos elementos constantes dos autos da investigação.

Registre-se que nos autos do inquérito policial, houve o oferecimento da denúncia em ID 208356065, datada em 17/09/2025 e, atualmente, o feito se encontra concluso para recebimento de denúncia.

II – DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA

A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada nos seguintes termos:

a) Materialidade delitiva
: Os elementos probatórios colhidos durante a investigação demonstram a materialidade dos delitos imputados aos pacientes, notadamente o Auto de Prisão em Flagrante (ID 207660832), Termo de Exibição e Apreensão (ID 207660837) e Laudo de Exame Pericial de Constatação de Droga (ID 207662641), que atestou positivamente a presença de drogas de naturezas diversas – cocaína e maconha -.

b) Indícios suficientes de autoria
: Os indícios de autoria estão presentes na própria prisão em flagrante e nos depoimentos dos policiais, além do interrogatório dos indiciados. Quanto ao paciente KELVEN SOUZA COSTA, especificamente, foi encontrado em atitude de vigia, utilizando um rádio comunicador, o que reforça a sua possível participação na mercancia das drogas apreendidas.

c) Requisitos do art. 312 do CPP:

- Garantia da ordem pública:
Gravidade concreta dos fatos e modus operandi para a prática delitiva, além de risco de reiteração delitiva.

d) Inadequação das medidas cautelares alternativas:
A gravidade concreta do crime tornam as medidas cautelares insuficientes no caso concreto, sobretudo diante da possibilidade de reiteração delitiva, considerando os indicativos de envolvimento em organização criminosa para a prática de crime permanente dos pacientes.

Há que se pontuar, ainda, o histórico de passagem criminal do paciente KELVEN SOUZA COSTA, conforme antecedentes juntados em ID 207971534 – inclusive com condenação transitada em julgado, objeto do SEEU 2000344-15.2024.8.11.0004, a denotar possível reiteração delitiva.

III – DA IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM

Respeitosamente, entende-se que não merece prosperar a pretensão do impetrante pelos seguintes fundamentos:

a)
A prisão preventiva foi decretada com estrita observância aos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 e seguintes do Código de Processo Penal.

b)
A fundamentação da decisão é idônea e baseada em análise

c)
Inexiste constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus, uma vez que a custódia cautelar se revela necessária e adequada à tutela dos bens jurídicos protegidos pelo processo penal.

IV – DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES DO IMPETRANTE

Quanto à alegação de inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva dos pacientes, embora o juízo que realizou a custódia tenha proferido a decisão em mídia, ao analisar o Auto de Prisão em Flagrante de no 1009869-04.2025.8.11.0004, especificamente no ID 205965876, ao analisá-la, verifica-se que a decisão objurgada está fundamentada em elementos concretos colhidos dos autos, demonstrando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente quanto à garantia da ordem pública.

Quanto à alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, não prospera, pois a exordial acusatória já foi oferecida em ID 208356065, datada em 17/09/2025 e, conforme outrora mencionado, atualmente, o feito se encontra concluso para recebimento de denúncia. Tal situação, inclusive, foi apontada por Vossa Excelência na decisão que indeferiu liminarmente a pretensão objurgada no presente writ.

Não é demais frisar que, conforme entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do AgRg no RHC n. 140.720/AL (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 15/06/2021), no qual se assentou que "somente configura constrangimento ilegal a duração irrazoável do processo que decorra de desídia do aparato estatal".

Quanto à alegação da defesa da paciente ANA JULIA SOUSA DA COSTA, no que tange ao risco de perder seu emprego caso seja mantida a segregação cautelar, ressalto que não houve a apresentação de documentação hábil a justificar o seu pedido e, tal circunstância, por si só, não é capaz de infirmar a segregação cautelar inicialmente decretada.

Por sua vez, quanto às eventuais condições pessoais favoráveis da paciente ANA JULIA SOUSA DA COSTA, é entendimento consolidado na jurisprudência que condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, como ocorre no caso em análise.

[...]

Ademais disso, o fato de não ter sido realizada a reavaliação da prisão preventiva dos pacientes, estritamente dentro do prazo legal, por si só, não implica na imediata soltura da paciente, ao passo que os referidos prazos não são peremptórios, como bem pontuado por Vossa Excelência na decisão que indeferiu a liminar deste writ.

V – CONCLUSÃO

Diante do exposto, requer seja a presente tomada como resposta às informações solicitadas, opinando este Juízo, respeitosamente, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
de habeas corpus, mantendo-se a prisão cautelar dos pacientes pelos motivos acima alinhavados. [...]”
(Id. 335928884)

Quanto ao primeiro requisito para a decretação da prisão preventiva – a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria –, não há controvérsia nos autos.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelos seguintes elementos:

a) Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 333666374, p. 227/228), que narra as circunstâncias da prisão do paciente e dos demais envolvidos;

b) Termo de Exibição e Apreensão (Id. 333666374, p. 245/246), que documenta a apreensão de substâncias entorpecentes, rádio comunicador, balança de precisão, canivete e outros objetos relacionados à mercancia de drogas;

c) Laudo de Exame Pericial de Constatação de Droga (Id. 333666374, p. 12/22), que atestou positivamente a presença de drogas de naturezas diversas – cocaína e maconha –, acondicionadas em 39 (trinta e nove) porções individualizadas em embalagens tipo
“ziplock”
, prontas para comercialização.

Os indícios de autoria também restam evidenciados pela prisão em flagrante do paciente, que foi surpreendido, em tese, exercendo a função de "olheiro do tráfico", portando rádio comunicador para alertar os comparsas sobre a aproximação policial.

Conforme consignado no parecer ministerial, na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o paciente foi encontrado "atuando como vigia na região situada a residência", utilizando equipamento de comunicação localizado no interior da residência onde foram apreendidos os entorpecentes.

Essa circunstância evidencia não apenas a participação do paciente nos fatos investigados, mas também sua suposta integração em estrutura organizada voltada à prática habitual do tráfico de drogas, com divisão de tarefas e utilização de tecnologia para monitoramento da ação policial.

Portanto, resta inequívoca a presença do
“fumus comissi delicti”
, primeiro requisito para a decretação da prisão preventiva.

A análise detida das decisões proferidas nos autos – tanto aquela que converteu a prisão em flagrante em preventiva quanto aquela que posteriormente manteve a custódia cautelar – trazidas no parecer ministerial, revela fundamentação concreta e idônea, baseada em elementos fáticos extraídos dos autos que demonstram, de forma inequívoca, a necessidade da medida excepcional.

O primeiro fundamento invocado pela autoridade judiciária para a decretação da prisão preventiva consiste na gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente.

É importante distinguir, neste ponto, a gravidade abstrata da gravidade concreta do delito. A primeira, relacionada à pena máxima cominada ao crime, não constitui, por si só, fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores. A segunda, relacionada às circunstâncias específicas do caso concreto, pode e deve ser considerada como elemento indicativo da necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

No caso dos autos, a gravidade concreta da conduta resta evidenciada por uma série de circunstâncias fáticas que revelam elevado grau de profissionalismo, organização e periculosidade na prática delitiva:

O paciente foi surpreendido, em tese, exercendo a função de vigilância, utilizando rádio comunicador para monitorar a ação policial e alertar os comparsas. Essa circunstância demonstra não apenas participação episódica ou ocasional, mas integração permanente em estrutura organizada voltada ao tráfico de entorpecentes.

A utilização de rádio comunicador revela sofisticação e planejamento na prática delitiva, evidenciando que não se trata de tráfico ocasional ou desorganizado, mas de atividade habitual e profissional, com divisão de tarefas e emprego de tecnologia para dificultar a ação policial.

Foram apreendidas 39 (trinta e nove) porções individualizadas de entorpecentes, acondicionadas em embalagens tipo
“ziplock”
, prontas para comercialização, juntamente com balança de precisão e canivete, instrumentos típicos da mercancia de drogas. Essa circunstância evidencia atividade habitual e mercantil, não se tratando de uso próprio ou tráfico eventual.

Foram apreendidas drogas de naturezas diversas (cocaína e maconha), o que indica estrutura de fornecimento variada e capacidade de atender diferentes demandas do mercado ilícito.

Essas circunstâncias, analisadas em conjunto, revelam gravidade concreta da conduta que transcende a mera tipificação abstrata do delito, justificando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a atuação como "olheiro do tráfico", especialmente quando acompanhada do uso de equipamentos de comunicação, evidencia gravidade concreta que justifica a prisão preventiva:

"A prisão preventiva pode ser decretada com base na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta dos fatos e o risco à sociedade. A quantidade e a diversidade de drogas apreendidas juntamente com radiocomunicador podem fundamentar a prisão preventiva."
(STJ, AgRg no HC 1.004.603/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.09.2025)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça:

“[...] 3. A presença de instrumentos típicos da traficância, como balanças de precisão, embalagens, expressiva quantia em dinheiro, armas, munições e rádios comunicadores, evidencia a profissionalização da atividade ilícita [...]”
(N.U 0006389-18.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025)

Portanto, a gravidade concreta da conduta, devidamente demonstrada pelas circunstâncias fáticas do caso, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, não se tratando de fundamentação abstrata ou genérica, como sustenta o impetrante.

O segundo fundamento invocado pela autoridade judiciária para a decretação da prisão preventiva consiste no risco concreto de reiteração delitiva, elemento que se insere no conceito de garantia da ordem pública.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reconhecido que a garantia da ordem pública, como fundamento para a prisão preventiva, abrange não apenas a prevenção da prática de novos crimes, mas também a preservação da credibilidade das instituições e a proteção da sociedade contra a atuação de agentes que demonstram contumácia delitiva.

No caso dos autos, o risco de reiteração delitiva encontra-se demonstrado pelo histórico criminal do paciente (Id. 333666374, p. 436/438), que, conforme consignado nas decisões proferidas nos autos e no Relatório de Antecedentes Criminais juntado ao processo, possui extensa ficha de registros criminais, incluindo passagens por diversos delitos, tais como furto, furto durante o repouso noturno, corromper ou facilitar a corrupção de menores, cárcere privado, violação de domicílio, ameaça, tráfico de drogas e homicídio, além de condenação transitada em julgado, objeto do SEEU 2000344-15.2024.8.11.0004, pela qual foi beneficiado com indulto.

Esse histórico criminal revela, de forma inequívoca, que o paciente possui envolvimento reiterado com a prática de crimes, especialmente relacionados ao tráfico de drogas, demonstrando contumácia delitiva e elevado risco de reiteração criminosa caso seja colocado em liberdade.

É importante destacar que o fato de o paciente ter sido beneficiado com indulto em relação a condenação anterior não afasta a caracterização da reincidência nem do risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 631, que estabelece:

"O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais."

Assim, embora o indulto tenha extinto a pretensão executória em relação à condenação anterior, não tem o condão de apagar o histórico criminal do paciente nem de afastar a demonstração de sua contumácia delitiva, que constitui elemento relevante para a avaliação do risco de reiteração criminosa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, AgRg no HC 798.833/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.04.2023).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo no 06 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, segundo o qual
"o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência."
.

Portanto, o histórico criminal do paciente, com múltiplas passagens pela polícia, condenações anteriores e ações penais em curso, constitui fundamento concreto e idôneo para a decretação da prisão preventiva, demonstrando risco efetivo de reiteração delitiva que justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

É importante ressaltar que a decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou isoladamente na gravidade concreta da conduta ou no risco de reiteração delitiva, mas na conjugação desses dois elementos, que, analisados em conjunto, evidenciam a necessidade da medida excepcional.

Com efeito, a gravidade concreta da conduta – revelada pela suposta atuação como "olheiro do tráfico", uso de equipamento de comunicação, quantidade e forma de acondicionamento das drogas – demonstra que o paciente, em tese, integra estrutura organizada voltada à prática habitual do tráfico de entorpecentes, com elevado grau de profissionalismo e periculosidade.

Por sua vez, o histórico criminal do paciente – com múltiplas passagens pela polícia, condenações anteriores e ações penais em curso – demonstra contumácia delitiva e risco concreto de que, se colocado em liberdade, volte a delinquir.

A conjugação desses elementos revela quadro fático que justifica plenamente a custódia cautelar para garantia da ordem pública, não se tratando de fundamentação abstrata ou genérica, mas de análise concreta e pormenorizada das circunstâncias do caso.

O impetrante sustenta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis – residência fixa, ocupação lícita (trabalha como pedreiro) e nunca se evadiu do distrito da culpa –, circunstâncias que, segundo alega, seriam suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva.

Com a devida vênia, não assiste razão ao impetrante.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os predicados pessoais favoráveis, embora devam ser considerados na análise da necessidade da prisão preventiva, não possuem o condão de, isoladamente, afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que
"as condições pessoais favoráveis não são, por si sós, aptas a afastar a medida extrema quando presentes elementos concretos de cautelaridade"
(AgRg no HC n. 1.052.792/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025.).

No caso dos autos, embora o paciente alegue possuir residência fixa e ocupação lícita, tais circunstâncias não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, considerando a gravidade concreta da conduta praticada e o risco concreto de reiteração delitiva, devidamente demonstrados nos autos.

Ademais, é importante ressaltar que o paciente não é tecnicamente primário, uma vez que possui condenação anterior transitada em julgado, ainda que tenha sido beneficiado com indulto. Conforme já mencionado, o indulto extingue apenas os efeitos primários da condenação, não afastando a caracterização da reincidência nem os efeitos secundários da condenação anterior.

Portanto, os predicados pessoais alegados pelo impetrante não são suficientes para desconstituir a custódia cautelar, que se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram sua necessidade.

O impetrante sustenta, ainda, que não foram avaliadas medidas cautelares diversas da prisão, que seriam suficientes para acautelar eventual risco, em observância ao princípio da subsidiariedade da prisão preventiva.

Novamente,
data maxima venia
, não assiste razão ao impetrante.

A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, proferida quando do indeferimento do pedido de revogação formulado na resposta à acusação, analisou expressamente a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, concluindo pela sua inadequação e insuficiência no caso concreto.

Conforme consignado na referida decisão:

"As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes e inadequadas para fazer cessar a situação de risco representada pela liberdade do acusado.

Ademais, o artigo 282, § 6o do CPP estabelece que 'a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar', o que pressupõe análise de adequação e suficiência de medidas alternativas ao caso concreto.

No caso dos autos, as circunstâncias fáticas demonstram que somente a segregação cautelar é capaz de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, não havendo que se falar em aplicação subsidiária de medidas menos gravosas."
(Parecer – Id. 341214879)

Essa fundamentação revela que a autoridade judiciária não apenas considerou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, mas analisou concretamente sua adequação e suficiência ao caso, concluindo, de forma fundamentada, pela sua inadequação.

Com efeito, considerando a gravidade concreta da conduta supostamente praticada pelo paciente – que evidencia integração em estrutura organizada voltada ao tráfico de entorpecentes, com elevado grau de profissionalismo e periculosidade – e o histórico criminal do paciente – que demonstra contumácia delitiva e risco concreto de reiteração criminosa –, as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se manifestamente insuficientes para garantir a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
"havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez que insuficientes para resguardar a ordem pública."
(STJ, AgRg no RHC 176.766/MT, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Conv. TJDFT], Sexta Turma, j. 28.06.2023).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que
"m
edidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes quando não neutralizam os riscos à ordem pública.
"

(N.U 1038380-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025).

Portanto, não há que se falar em inadequação da decisão que manteve a prisão preventiva por suposta ausência de análise das medidas cautelares alternativas, uma vez que tal análise foi expressamente realizada, concluindo-se, de forma fundamentada, pela insuficiência de tais medidas no caso concreto.

Assim, da análise detida dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como aquela que posteriormente manteve a custódia cautelar, encontram-se devidamente fundamentadas em elementos concretos que demonstram a presença dos requisitos autorizadores da medida excepcional.

Portanto, não se verifica constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, estando presentes o
“fumus comissi delicti”
e o
“periculum libertatis”
, com fundamentação idônea e concreta que justifica a excepcional medida constritiva.

Diante de todo o exposto, verifica-se que não há constrangimento ilegal a ser reparado pela via do
habeas corpus
.

A gravidade concreta da conduta e o risco concreto de reiteração delitiva, devidamente demonstrados nos autos, justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública, não sendo suficientes os predicados pessoais alegados pelo impetrante nem as medidas cautelares alternativas para afastar a necessidade da prisão preventiva.

A decisão judicial impugnada observou os princípios constitucionais da presunção de inocência, da motivação das decisões judiciais e da proporcionalidade, não havendo que se falar em violação a direitos fundamentais do paciente.

Ademais, é importante ressaltar que a prisão preventiva, embora constitua medida excepcional, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência quando presentes os requisitos legais para sua decretação, conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já afirmou:

“É sabido que a prisão preventiva, embora medida excepcional, não ofende o princípio constitucional da presunção do estado de inocência.”
(HC n. 1.053.398, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 25/11/2025.)

Portanto, não há como acolher a pretensão do impetrante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Kelven Souza Costa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026